Tribunal: TJDFT
Processo: 0021735-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CARACTERIZADA. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo comprovação de que o acordo realizado entre as partes constituiu-se por novação da dívida constante no Título Executivo Extrajudicial objeto da respectiva ação executiva, não há fundamento para a extinção da referida ação, de modo que a novação não pode ser presumida sem a demonstração do inequívoco ânimo em novar, nos termos do já mencionado art. 361 do Código Civil.
2. O acordo firmado tem por objetivo facilitar o cumprimento da obrigação contida no título executivo, dessa forma, não havendo ânimo em novar, o parcelamento do débito não tem o condão de ocasionar a extinção da execução.
3. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015, mas não a sua extinção, de forma que, não cumprido o acordado, o processo poderá retomar seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.
4. Não havendo comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC/2015, não poderá a execução ser extinta. O acordo firmado entre as partes para o parcelamento da dívida não enseja a presunção de cumprimento total da obrigação quando ainda não decorrido o prazo estipulado no trato pactuado.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.